Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706226-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. P. L. AGRAVADO: V. E. A. L. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela TRANSPORTADORA PROVISÃO LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada em face de VIA EXPRESSO ADMINISTRADORA LTDA, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, domicílio da parte ré. Em suas razões (ID 55948674), a autora agravante argumenta que se exerce o “direito regular de escolha do foro, que, conforme visto, não é proibido por lei, não pode decisão judicial inovar o ordenamento no sentido de criar regra nova, sobretudo quando se trata de tema afeto ao âmbito de liberdade dos contratantes, tendo em vista, sobretudo, o caráter uno da justiça.” Ademais, afirma que “em que pese as empresas não possuírem sede em Brasília, o advogado do AGRAVANTE reside no distrito federal, ao passo que a REPRESENTANTE da AGRAVADA declarou que reside, com seus pais, no condomínio THE SUN, em Brasília”. Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja declarada a validade da cláusula que estabeleceu o foro de Brasília como competente para julgamento do feito. Preparo regular (ID 55948677). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, conforme relatado, busca a parte agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, alegando, em síntese, que há cláusula de eleição de foro adotando a Circunscrição Judiciária de Brasília como foro competente para julgar as demandas oriundas do contrato celebrado entre as partes. Eis o teor da decisão agravada, in verbis: “Cuida-se demanda proposta por TRANSPORTADORA PROVISÃO LTDA ME. Nenhuma das partes tem domicílio no Distrito Federal. A parte autora tem domicílio em Rio Verde/GO e a parte ré em São Paulo/SP. O bem descrito na inicial está registrado em Rio Verde/GO. A parte propôs a presente ação nesta Circunscrição, alegando cláusula de foro de eleição. É o relatório. Decido. Observe-se que não faz sentido a propositura da demanda no Distrito Federal, conquanto que as partes não tem qualquer relação com a local. Além disso, nos termos do artigo 75, § 1°, do Código Civil, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. O quadro que se apresenta neste processo extrapola a simples questão sobre a competência e invade as raias de um tema muito mais relevante, qual seja, a gestão do Poder Judiciário, que está a merecer mais atenção dos órgãos julgadores. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: “Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia da justiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização das cartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonância estrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucional na geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que deve promover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganização territorial às exigências econômico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço”. Uma ou outra demanda proposta por alguém que reside fora do Distrito Federal não afeta a implantação das políticas de gestão do Judiciário local/regional. No entanto, observo que centenas de pessoas residentes em outros Estados das regiões Norte e Nordeste, especialmente Rondônia, Roraima, Piauí, Ceará, Maranhão e Bahia, estão ingressando perante o TJDFT com demandas principalmente contra o Banco do Brasil, mas também trazendo situações que não guardam relação local. Essa enxurrada de processos alienígenas prejudica a gestão do TJDFT e o cumprimento das suas missões institucionais, além de inviabilizar o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante -, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal, bem assim a do entorno (GO), já considerada comarcas contíguas e que já são assistidas pela Justiça do Distrito Federal há anos. Portanto, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Há em verdade um distinguishing em relação ao enunciado da súmula. Há, isto sim, abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho dos escritórios de advocacia que lhe assiste, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custas processuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF, planejada para uma população inferior ao contingente de demandas reprimidas em todo território nacional. Diante desse quadro, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, domicílio da parte ré. Com a preclusão desta decisão, providencie, com urgência, a redistribuição deste processo.” Apesar do esforço argumentativo da autora agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada. Embora tenha declinado da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, a Magistrada “a quo” condicionou a redistribuição do processo à preclusão da decisão recorrida. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão impugnada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida antecipatória vindicada, podendo a agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, especialmente o perigo de dano, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso.. P. I. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator